Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-10.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600157-10.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600157-
10.2024.6.16.0007, (DRAP- 0600146-78.2024.6.16.0007), que julgou indeferido o pedido de registro
de candidatura de Valdir Braine ao cargo de vereador do município de Cerro Azul/PR, nos termos
do art. 50, §1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (indeferimento do registro de candidatura de
Valdir Braine, ao cargo de vereador, sob o número 13190, pelo Partido dos Trabalhadores, no
município de Cerro Azul/PR, pois no presente caso, a falta de comprovação adequada da
desincompatibilização tempestiva nos moldes exigidos pelo art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, impede o deferimento do pedido de registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR BRAINE (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44115938
09/10/2024
18:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.902

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600157-10.2024.6.16.0007 –
Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VALDIR BRAINE
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO EM CARGO EM COMISSÃO.
TEMPESTIVIDADE COMPROVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por VALDIR
BRAINE contra sentença que indeferiu o
pedido de registro de sua candidatura ao
cargo de vereador no município de Cerro
Azul/PR, sob a alegação de ausência de
comprovação da desincompatibilização de
cargo em comissão no prazo legal.

2. Na origem, o requerente solicitou o
registro de candidatura ao cargo de
v e r e a d o r , c o m a p r e s e n t a ç ã o d e
documentos que comprovavam sua
desincompatibilização do cargo efetivo, mas
sem a formal exoneração do cargo em
comissão de vice-diretor, que ocupava até
05/07/2024.
Num. 44115938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pelo indeferimento, alegando a ausência
d e
c o m p r o v a ç ã o
f o r m a l
d a
desincompatibilização do cargo em
comissão, o que foi confirmado pela
sentença de primeiro grau.

4. O recorrente interpôs recurso, alegando
erro material no processo de exoneração e
apresentou documentos adicionais,
incluindo declarações de afastamento e
comprovação de erro por parte do setor
responsável da Prefeitura Municipal de
Cerro Azul/PR.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em
saber se o recorrente efetuou a
desincompatibilização de cargo em
comissão no prazo legal para fins de
deferimento de sua candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme a Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, inciso V, a
desincompatibil ização de cargos
comissionados é requisito essencial para o
registro de candidatura.

7. O recorrente demonstrou que houve erro
formal na portaria que atestou sua
desincompatibilização ao cargo de
professor, mas não incluiu o cargo de vice-
diretor da escola municipal.

8. Em precedentes de casos análogos, o
Tribunal Regional Eleitoral tem admitido que
equívocos administrativos de terceiros não
podem prejudicar o candidato, desde que
comprovado o afastamento de fato no prazo
legal (TRE-PB, RE nº 060011450; TRE-PI,
RE nº 060019421).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso eleitoral conhecido e provido,
com deferimento do registro de candidatura
de VALDIR BRAINE ao cargo de vereador
no município de Cerro Azul/PR.

10. Tese de julgamento: "O servidor público
Num. 44115938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

ocupante de cargo em comissão que
comprove o afastamento de fato no prazo
de três meses antes do pleito, mesmo
diante de erro material na emissão da
portaria de exoneração, cumpre o requisito
de desincompatibilização para fins de
registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27,
inciso V.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
II, alínea "l"

Súmula nº 54 do TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDIR BRAINE, em face da
sentença que indeferiu o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Vereador no
município de Cerro Azul/PR, pela Coligação Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FÉ
BRASIL (PT/PC do B/PV).

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por VALDIR BRAINE perante o Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR, visando
participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de Vereador.

A I. representante do Ministério Público Eleitoral entendeu que, muito embora
tivesse o Recorrente apresentado o comprovante de desincompatibilização relativo ao
cargo efetivo, como ocupou nos últimos 06 (seis) meses o cargo em comissão, deveria,
da mesma forma, apresentar comprovante de exoneração desse cargo.

Em petição de id. 44090109, o Recorrente, de forma adicional às informações
antes prestadas, colacionou o documento de id. 44090109, qual seja a declaração do
Supervisor de RH da Prefeitura Municipal de Cerro Azul/PR, na qual esclarece que o
Recorrente se encontra afastado do cargo de vice-diretor desde 05/07/2024.
Num. 44115938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

Em nova vista ao Ministério Público Eleitoral, a I. representante do Parquet
manteve seu entendimento pela ausência do comprovante de desincompatibilização pelo
Recorrente (id. 44090115).

Sobreveio a r. sentença, id. 44017423, em que o Juízo a quo indeferiu o
pedido de registro de candidatura de VALDIR BRAINE ao cargo de vereador no município
de Cerro Azul/PR, sob o argumento de que lhe faltou a desincompatibilização tempestiva,
e que as informações apresentadas pelo requerente não atendiam aos requisitos legais e
jurisprudenciais necessários.

O candidato apresentou Embargos de Declaração alegando, em síntese, que
havia omissão na r. sentença por não observar que o Recorrente estava efetivamente
afastado de suas atividades desde 05.07.2024, nos termos do art. 5º, inc. II, alínea “l”, da
Lei Complementar 64/1990. A MM. Juíza a quo, conheceu e, no mérito, rejeitou os
embargos apresentados.

Irresignado, o Recorrente interpôs o recurso eleitoral (id. 44090133),
alegando, em síntese, que apresentou declaração oriunda da prefeitura assumindo
responsabilidade pelo erro material e formal no processo de desincompatibilização do
candidato, id. 44090126, no entanto, o Juízo a quo entendeu por manter o indeferimento
do registro de candidatura.

Menciona ter apresentado pedido tempestivo e claro para o fim de
desincompatibilizar-se (id. 44090076), que há declaração da diretora da Escola Municipal
Florentina de Araújo confirmando que o professor, ora recorrente, desde sua
desincompatibilização não mais compareceu ao ambiente laboral (id. 44090128) e, que
em uma nova declaração apresentada pelo Setor de Recursos Humanos da prefeitura se
admite a ocorrência de erro na redação do decreto de desincompatibilização (id.
44090126).

Aduz que se encontra devidamente afastado de suas atividades desde 05 de
julho de 2024, em estrita observância ao disposto no art. 5º, inc. II, alínea l, da LC n.
64/90, motivo pelo qual não pode ser prejudicado por atos e procedimentos errôneos, de
responsabilidade exclusiva e já reconhecida do órgão responsável pelo trâmite de
desincompatibilização, eis que houve mero equívoco procedimental nesse caso.

Alega que a desincompatibilização ao cargo efetivo, de forma automática, o
impediria de permanecer no cargo em comissão, visto haver essa condicionante na Lei
Municipal nº 05/2017, de estar em cargo efetivo para exercer referido cargo em comissão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso
para reconhecer a desincompatibilização de fato do Recorrente de seu cargo de vice-
diretor da Escola Municipal Florentina de Araújo em Cerro Azul/PR, dentro do período
necessário para estar apto a concorrer às eleições, com o consequente deferimento do
seu pedido de registro de candidatura.

Os autos foram e vista ao I. representante da Procuradoria Regional Eleitoral
que se manifestou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para o fim de deferir
o requerimento de registro de candidatura ao Recorrente.

Num. 44115938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A intimação à r. sentença foi publicada no mural eletrônico nº 141929/2024,
em 16/09/2024 (id. 44090121), tendo o Recorrente, de início, apresentado Embargos de
Declaração (id. 44090124), atendendo ao prazo de 3 (três) dias, previsto no art. 58, § 3º,
da Res.-TSE nº 23.609/2019, o que revela sua tempestividade.

Os Embargos Declaratórios apresentados interrompem o prazo para a
interposição de recurso, como se infere do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Sobreveio a decisão dos Embargos Declaratórios (id. 44090129), cuja
publicação se deu dia 25/09/2024, também em mural eletrônico (id. 44090131).

O Recurso Eleitoral foi interposto em 28/09/2024 (id. 44090133), portanto,
dentro do tríduo possível para esse fim, restando tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. A discussão do caso em exame centra-se na questão de haver ou não a
prova de desincompatibilização tempestiva do Recorrente em cargo de comissão, qual
seja de vice-diretor na Escola Municipal Florentina de Araújo em Cerro Azul/PR, para o
fim de ter deferido seu registro de candidatura ao cargo de vereador daquele município de
Cerro Azul/PR.

A desincompatibilização é uma exigência, como se infere no art. 27, inciso
“V”, da Resolução TSE nº 23.609/2019, conforme adiante se verifica:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

[...]

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

A Lei Complementar 64/1990 estabelece o prazo de 03 (três) meses ao
servidor público de qualquer esfera se desincompatibilizar, nos seguintes termos:

Art. 1º São inelegíveis:

Num. 44115938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

[...]

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

[...]

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

[...]

Quanto ao prazo de desincompatibilização para servidores público detentores
de cargo em comissão, a Súmula nº 54 do TSE assim dispõe:

“A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em
comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a
exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento
de fato”.

O recorrente é professor da Escola Municipal Florentina de Araújo de Cerro
Azul e cumula, com esta função, o cargo de vice-diretor da respetiva escola.

O recorrente apresentou à Prefeitura, em 01/07/2024, seu pedido
de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral (id. 44090076, p. 2), expressamente
consignando seu cargo de vice-diretor na Escola Municipal Florentina de Araújo.

Em que pese o requerimento tenha sido recebido na mesma data em
01/07/2024, a Prefeitura publicou a Portaria nº 793/2024 em 03/07/2024 (id. 44090108),
mencionando apenas a desincompatibilização do cargo efetivo de professor, sem menção
que à desincompatibilização do cargo em comissão de vice-diretor da Escola Municipal
Florentina de Araújo de Cerro Azul.

Por outro lado, o requerimento apresentado pelo Recorrente, id. 44090076, é
esclarecedor e determina o deslinde da questão central deste recurso.

Como se observa em aludido documento, foi requerido expressamente o
afastamento do cargo de vice-diretor, de forma que houve mero erro formal na Portaria nº
793/2024.

Ademais, em adendo ao referido documento, cite-se a declaração emitida
pela diretora da referida escola, id. 44090128, em que menciona que o Recorrido não
Num. 44115938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

exerce a função de vice-diretor desde 05/07/2024.

Por fim, tem-se o documento de id. 44090126, em que o diretor de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Cerro Azul/PR declara o equívoco daquele setor ao
não ser elaborado o Decreto de Exoneração relativo ao referido cargo em comissão.

Assim, restou patente ter havido o equívoco ao deixar de publicar o
documento que atestaria formalmente a desincompatibilização do Recorrente, não sendo
razoável impedi-lo de participar do pleito por erro material oriundo de equívoco de
terceiros, no caso, do próprio responsável pela publicação do ato de
desincompatibilização.

Em caso análogo, assim já decidiram outros regionais:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO
CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO NA
ORIGEM. PROCEDÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DE FATO. EXISTÊNCIA DE
OFÍCIO REMETIDO À CÂMARA MUNICIPAL EM DATA
POSTERIOR COM A ASSINATURA DIGITAL DO EX
S E C R E T A R I O . E Q U Í V O C O A D M I N I S T R A T I V O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO COMPROVADA POR
MEIO DE PORTARIA DE EXONERAÇÃO. PERMANÊNCIA NO
E X E R C Í C I O D O C A R G O . N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O .
AFASTAMENTO NO PRAZO LEGAL. PROVIMENTO DO
RECURSO. FORMALIDADES LEGAIS CUMPRIDAS. REGISTRO
DEFERIDO. Comprovado o afastamento do cargo de Secretario
Municipal no prazo de seis meses anteriores à eleição, e diante da
ausência de prova que ateste, com segurança, a continuidade do
exercício do cargo, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a impugnação e deferir o registro de candidatura.

(TRE – PB - RECURSO ELEITORAL nº060011450, Acórdão, Des.
SIVANILDO TORRES FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 13/09/2024.) (Grifei).

R E C U R S O E M R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PORTARIA. ERRO MATERIAL.
EXONERAÇÃO. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
- A desincompatibilização de servidor público que possui cargo em
comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a
exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu afastamento
de fato. - No documento ID 6017120, juntado em sede de
embargos de declaração, a candidata demonstra ter protocolado
Num. 44115938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

pedido de exoneração. A Portaria supramencionada, de fato,
errou ao conceder licença. Contudo, posteriormente, retificou
o equívoco, consoante demonstrado no documento ID 6017170
(Portaria nº 47/2020), fazendo constar exoneração ao invés da
licença. - No que diz respeito ao alegado erro material, importante
destacar que há presunção de veracidade e legitimidade nos atos
administrativos, o que leva esse julgador, até prova em contrário, a
considerar verdadeiro o teor da Portaria nº 47, que dispõe ter
havido, de fato, o citado erro material na Portaria 030.A, conforme
narrado pela recorrente. Não considero razoável concluir que o
documento não merece credibilidade, quando dotado de fé pública.
Recurso provido.

(TRE – PI - Recurso Eleitoral nº060019421, Acórdão, Des.
ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/11/2020.) (Grifei)

O Recorrente menciona que a desincompatibilização ao cargo efetivo, de
forma automática, o impediria de permanecer no cargo em comissão, visto haver essa
condicionante na Lei Municipal nº 05/2017, de estar em cargo efetivo para exercer
referido cargo em comissão.

De fato, se observarmos o texto da referida lei, consta expressamente a
necessidade de estar “legalmente habilitado” para o exercício de funções de direção nas
unidades escolares, restando prejudicada essa condição quando foi deferido ao
Recorrente o afastamento de seu cargo efetivo.

É de se destacar que não há notícia nos autos de que o Recorrente tenha, de
fato, tenha exercido a função em cargo comissionado posteriormente à data em que
protocolou o requerimento para afastamento para concorrer ao pleito eleitoral, id.
44090076.

De tudo que foi exposto, considerando que houve erro material assumido pelo
servidor público, o qual tem fé-pública em suas manifestações pelo órgão público, restou
comprovada a desincompatibilização tempestiva do Recorrente, pelo prazo de 03 (três)
meses antes do pleito, tanto em cargo efetivo, como no cargo em comissão que exerceu
até sua desincompatibilização, sendo o deferimento de seu registro à candidatura, medida
que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso
Eleitoral, reformando a r. sentença para reconhecer a desincompatibilização de fato do
Recorrente de seu cargo efetivo e de seu cargo em comissão de vice-diretor da Escola
Municipal Florentina de Araújo em Cerro Azul/PR, e determinar o deferimento do
Num. 44115938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03

requerimento de pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Cerro Azul/PR, pela Coligação Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FÉ BRASIL
(PT/PC do B/PV), com o número 13.190, e o nome de urna: VALDIR BRAINE, nas
eleições 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600157-
10.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: VALDIR BRAINE - Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024

Num. 44115938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/10/2024 18:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100918524830200000043066698
Número do documento: 24100918524830200000043066698
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:17:03